Tribunal: TJES
Processo: 5006084-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR PEREIRA MAULAZ e outros
RECORRIDO: HOTELBEDS SPAIN, S.L.U. e outros (4)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5006084-84.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDA: VALDEIR PEREIRA MAULAZ e outros

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Tem-se recurso movido contra sentença de id 16356132, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Embora seja dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença: “
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por VALDEIR PEREIRA MAULAZ e LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ em face de VP VIAGENS E TURISMO LTDA, HOTELBEDS SPAIN e ADVANTOS BRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA, em decorrência de falha na prestação dos serviços. Em breve síntese da exordial, os Autores alegam que adquiriram cinco ingressos para DISNEYLAND PARIS, datados para uso no dia 04-02-2025, no valor de R$ 2.719,85 (dois mil setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Informam que ao comparecerem na abertura do parque às 09:30 horas, os ingressos não funcionaram, assim foram orientados a comparecerem em outro setor do parque, com muitas filas, local onde foram informados que os tickets foram cancelados pelos emissores. Sem a ajuda da VOUPRA, os Autores tiveram que comprar novos ingressos diretamente na bilheteria do parque, no valor de R$ 2.557,52 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), entrando no parque apenas às 13 horas”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos:

“Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral a fim condenar solidariamente as Requeridas a restituírem aos Requerentes o valor de R$ 2.719,85 (dois mil setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros contados da citação (art. 405 do CC); bem como a indenizarem por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).”.

Inconformada com tal conclusão, a requerida VP Viagens e Turismo interpôs recurso no id 16356135. Preliminarmente alega: ilegitimidade ativa de Luciana Marinho; sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade (fato de terceiro) e, subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões nos ids 16356139 e 16356141.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da senhora Luciana Marinho Mol Maulaz, compartilho do entendimento de que, ainda que não houvesse comprovante em nome da parte a vinculá-la ao contrato de consumo discutido, ela se enquadra na categoria de consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, tenho que também não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Isto posto,
rejeito as questões preliminares suscitadas.

Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em verdade, a recorrente apresenta somente uma razão para atacar a sentença guerreada, qual seja: alegação de culpa exclusiva de terceiro. Ou seja, a empresa não ataca realmente a ocorrência dos danos suportados, mas busca imputá-los a outro fornecedor, alegando que atuou tão somente como intermediadora.

Ocorre que a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que as agências de turismo integram a cadeia de fornecedores no que se refere à responsabilidade civil e, portanto, respondem solidariamente pelos danos e prejuízos suportados pelos consumidores. Nesse sentido:

APELAÇÃO - AGÊNCIA DE TURISMO – DANO MORAL - Pretensão da ré de que sejam reconhecidas sua ilegitimidade e irresponsabilidade pelo dano moral experimentado pelos autores – Descabimento –
Defeito na prestação do serviço configurada – Responsabilidade solidária que decorre do fato de que a agência de turismo integra a cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º e 25, § 1º; CC, arts. 927 e 942), e no exercício de atividade típica de agência de turismo, nos termos da lei nº 11.771/08
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10114114820198260037 Araraquara, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 24/08/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)
.

Presentes os danos morais ante desídia da parte em auxiliar os consumidores, que se viram em situação de desamparo e foram obrigados a pagar novamente pelos serviços contratados para usufruí-los. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável à luz do contexto fático em comento. Além disso, mostra-se similar a casos semelhantes processados no âmbito do PJES.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)